Tribunal: STF
Processo: ARE 699199
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO QUE FALECEU ANTES DA EC 20/98. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. EXIGÊNCIA DE INVALIDEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofende o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação do estado de invalidez. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.